Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. RECOLHIMENTO. OPORTUNO. PRELIMINARES RECURSAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
1. Diante do pedido recursal de gratuidade de justiça, o preparo fica dispensado na interposição do recurso e cabe ao Relator, se indeferir a benesse, fixar prazo para o respectivo recolhimento (CPC, art. 99, § 7o). Não há deserção se o benefício é indeferido e o apelante recolhe o preparo no prazo concedido pelo Relator.
2. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado.
4. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003
5. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
6. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
7. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
8. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminares recursais rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.